Tribunal: STF
Processo: ADPF 743
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental em fase de execução do acórdão proferido por esta Suprema Corte, no qual foram impostas à União e aos Estados integrantes da Amazônia Legal e do Pantanal medidas estruturais destinadas ao aperfeiçoamento das políticas de prevenção e combate a incêndios florestais, de fiscalização ambiental e de gestão territorial, com ênfase na  implementação, consolidação e regularização do Cadastro Ambiental Rural (CAR).
Realizadas as audiências técnicas, cujas atas constam dos eDocs 2132 e 2141, verificou-se a necessidade de adoção de providências adicionais para o regular prosseguimento da execução estrutural da decisão. 
No que se refere ao pedido de reconsideração formulado pela União, por meio das petições constantes dos eDOCS 2003 e 2095, quanto a pontos específicos da decisão interlocutória lançada no eDOC 1946, passo aos esclarecimentos.

    1. Da questão orçamentária 

A Advocacia-Geral da União e o Ministério do Planejamento e do Orçamento informaram que houve recomposição orçamentária dos órgãos IBAMA e ICMBIO, por deliberação da Junta de Execução Orçamentária, a pedido do Ministério do Meio Ambiente, com o aporte no montante de R$ 187.000.000,00 (cento e oitenta e sete milhões de reais). O Ministério do Planejamento consignou, na audiência técnica realizada em 14 de abril, que a dotação orçamentária atualmente vigente não constitui óbice ao cumprimento das metas estabelecidas no âmbito desta ADPF 743. 
Diante desse contexto, entendo que por ora, a recomposição apresentada mostra-se suficiente ao atendimento da determinação constante do item “e” da decisão do eDOC 1946, inexistindo a necessidade de providências adicionais neste momento. 

2.      Da obrigação de notificação dos titulares de CAR sobrepostos a terras indígenas e unidades de conservação federais

Quanto ao pedido de reconsideração formulado pela União (eDOC 2095) e pelos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Tocantins (eDOC 2087), relativamente à obrigação imposta no item “f” da decisão do eDOC 1946, cumpre esclarecer o que segue. 
A determinação impõe à União o dever de notificar, no prazo de 60 dias, todos os titulares de CAR com área superior a quatro módulos fiscais, cujos imóveis estejam identificados como sobrepostos a terras indígenas ou a unidades federais de conservação, para que procedam à retificação de seus cadastros ou apresentem as informações pertinentes no prazo de 30 dias, contado da notificação, sob pena de suspensão imediata do registro em caso de inércia. 
No tocante às terras indígenas, esclareço que a competência para a realização da notificação é da União, uma vez que lhe incumbe constitucionalmente o poder-dever de zelar por esses territórios, que são bens da União, equiparando-se tal atribuição àquela exercida em relação às unidades de conservação federais. Assim, mantenho a decisão neste ponto. 
Esclareço, ainda, que para os fins específicos deste processo, consideram-se terras indígenas apenas aquelas cujo procedimento administrativo de demarcação se encontre totalmente concluído. Não se incluem, portanto, territórios em fase de estudo, processos ainda em curso, áreas reivindicadas, ou situações não definitivamente constituídas. 
No que toca às preocupações relativas a direitos indenizatórios e ao direito de retenção dos proprietários, ressalto que tais questões devem ser analisadas a partir da manifestação apresentada por cada titular notificado. A suspensão do CAR somente se efetivará na hipótese de ausência de manifestação do proprietário ou após o julgamento pela improcedência de sua razões.  
Quanto à competência para o processamento das respostas às notificações, esta também caberá à União, incumbindo-lhe avaliar a existência ou não de regularidade quanto à sobreposição em terras indígenas e unidades de conservação federais, bens da União, com a consequente decisão pela suspensão ou manutenção dos cadastros ambientais rurais.
Ainda, em relação às unidades federais de conservação, esclareço que, para os fins do item “f” da decisão do eDOC 1946, devem ser consideradas aquelas de posse e domínio público federal,  notadamente: Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional ou Estadual, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Extrativista. 
Registre-se, por fim, que os territórios de povos e comunidades tradicionais eventualmente sobrepostos a unidades de conservação, conforme preocupação apontada pelo Instituto Socioambiental - ISA, na condição de amicus curiae (eDOC 2144), não devem ter seus registros de CAR suspensos. 

3. Das atribuições dos Estados e do desenvolvimento das funcionalidades sistêmicas 

No tocante às dúvidas remanescentes dos Estados, suscitadas tanto nos autos quanto nas reuniões técnicas, reitero que, excetuados os bens da União, compete aos Estados a realização das notificações e a análise das respostas dos titulares de CAR com pendências, nos termos do item “h” da decisão interlocutória já exarada (eDOC 1946). A prioridade recai sobre os imóveis com área superior a quatro módulos fiscais, em consonância com o enfoque gradual adotado. 
O Plano Estadual de Estruturação da Política Pública de Avanço do Cadastro Ambiental Rural deve contemplar tanto imóveis superiores quanto inferiores a quatro módulos fiscais, observando-se, no momento, a priorização dos de maior extensão. Tal diretriz não impede que os Estados que já tenham iniciado a suspensão dos registros relativos a áreas menores deem continuidade às políticas de saneamento e regularização da base cadastral.
No item “g” da decisão do eDOC 1946, determinei que a União desenvolvesse funcionalidade técnica no SICAR que viabilize aos Estados alterar, justificar e movimentar registros em bloco, permitindo a notificação e a eventual suspensão simultânea de múltiplos cadastros no prazo de 60 dias. 
Na audiência técnica, restou demonstrada a inviabilidade do prazo originalmente fixado, em razão da arquitetura do sistema, que ainda não comporta alterações segmentadas sem impactos relevantes em outros módulos, impondo-se a necessidade de prazo adicional para o desenvolvimento.  
Atento à necessidade de conferir impulso célere à execução, mas sensível à complexidade técnica envolvida, indefiro a prorrogação para 240 dias, conforme requerido, mas altero o prazo originalmente fixado no item “g” para 180 dias. 
Registro que os Estados do Amapá, Amazonas, Maranhão e Roraima utilizam o SICAR, ao passo que Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Tocantins, operam sistemas próprios. Assim, os Estados que não utilizam o SICAR deverão, igualmente no prazo de 180 dias, desenvolver soluções próprias em seus sistemas para o cumprimento da determinação da alínea “g” da decisão do eDOC 1946. 
Repriso que permanece a obrigação de proceder manualmente as notificações enquanto não escoado o prazo para o desenvolvimento das novas funcionalidades, não sendo admissível a suspensão dessas atividades sob o argumento de aguardo por soluções tecnológicas mais avançadas. Os Estados que já disponham da funcionalidade de notificação em bloco devem proceder imediatamente à notificação dos titulares de CAR com pendências.
Os Estados suscitaram, ainda, a possibilidade de manutenção dos registros de CAR que estejam vinculados a processos de regularização fundiária da respectiva unidade ou a projetos de compensação de reserva legal, especialmente aqueles realizados mediante doação de área cedente ao Poder Público, nos termos do art. 66, § 5.º, III, da Lei n. 12.651/2012, desde que tal vinculação esteja identificada no sistema ou decorra de decisão judicial que assegure a manutenção das atividade até a conclusão da regularização. 
Entendo viável o pleito, à luz dos princípios da regularização ambiental, da função socioambiental da propriedade e da segurança jurídica, porquanto a suspensão, nesses casos, poderia se revelar contraproducente e desestimular a regularização voluntária. 

4. Da prorrogação de prazos relativos aos planos operacionais da União

Em relação aos demais pedidos de prorrogação de prazos formulados pela União, entendo cabível o deferimento parcial, nos seguintes termos:

A) Plano de Ação Emergencial de Prevenção e Enfrentamento aos Incêndios Florestais na amazônia e no Pantanal: 
(i) ação 2.13 - aquisição de viaturas específicas para atuação nas temporadas de incêndios florestais: novo prazo até agosto/2026, improrrogável (tendo em vista o período de intensificação dos incêndios florestais);
(ii) ação 2.14 - aquisição de antenas e comunicadores satelitais: diante da necessidade demonstrada de republicação do processo licitatório concede-se novo prazo máximo para cumprimento até o fim do segundo semestre de 2026. 
Indefiro a dilação de prazo para as ações: 3.7 - registros de ocorrências relacionadas a incêndios criminosos em terras indígenas e 3.8 - notificação de ocupantes não-indígenas cadastrados pela Funai em caso de ocorrência de incêndios em terras indígenas não desintrusadas, devendo ser expedida, com urgência, a instrução normativa necessária à plena execução do Decreto n. 12.373/2025. 

B) Plano de Integração de Dados e Aprimoramento dos Sistemas Federais de Gestão Ambiental e Territorial: 
(i) ação 10 - automatização da alimentação, com atraso devidamente justificado pela necessidade de implementação de filtros após o recebimento das informações pelo Incra. Novo prazo: 31/07/2026; 
(ii) ação 19 - integração da informação do Código CAR e CIB no SNRC. Novo prazo: junho/2026. 
(iii) ação 20 - Implementação da modernização do Cadastro Territorial (fase 1 - protótipo funcional desenvolvido e funcionalidades testadas): ação que depende da entrega do produto 6. Novo prazo: junho/2026; 
(iv) ação 10.5 - exclusão do plano, por ter se tornado dispensável, uma vez que as bases de dados são obtidas diretamente junto aos gestores. 

5. Das novas determinações constantes da decisão do eDOC 1946 

No que se refere aos pedidos de prorrogação relativos às novas determinações exaradas na decisão interlocutória do eDOC 1946, passa-se à análise individualizada: 

(i) A União requereu a prorrogação do prazo para o desenvolvimento da funcionalidade técnica que possibilite aos Estados alterar, justificar e movimentar registros de CAR em bloco, de modo a viabilizar a notificação e eventual suspensão simultânea de múltiplos cadastros, conforme previsto no item “g” da decisão do eDOC 1946, originalmente fixado em 60 dias. Alegou que o desenvolvimento da referida funcionalidade estava previsto no planejamento do Ministério da Gestão e da Inovação para execução a partir do quarto trimestre de 2026. Considerada a urgência já explicitada na decisão mencionada, mostra-se inviável a dilação nos moldes requeridos. Todavia, reconhecendo a complexidade técnica da implementação, prorrogo o prazo para 180 dias.
(ii) Em relação à determinação imposta à União para o desenvolvimento, no âmbito do SICAR, da ferramenta que permita aos Estados a retificação automática de dados cadastrais inconsistentes, com base nas informações disponíveis (item “h” do eDOC 1946), prorrogo o prazo de cumprimento para 180 dias. 
Nesse ponto, considerando que os dados a serem utilizados para o desenvolvimento da ferramenta correspondem às denominadas “bases de referências” (item 60, eDOC 2095), e diante do expressivo número de apontamentos formulados pelos Estados na reunião técnica quanto à insuficiência das atuais bases para a realização de análises seguras, determino, adicionalmente, que a União se manifeste, no prazo de 15 dias, sobre: (a): o estado atual das bases de referência; (b): a suficiência da resolução disponível para a análise automatizada pelos Estados; e (c): as perspectivas e necessidades para o saneamento das deficiências identificadas. 
No mesmo prazo acima fixado, determino que a União esclareça o cronograma do projeto desenvolvido em parceria com a Universidade de Brasília - UnB, destinado à digitalização e vetorização do acervo de títulos antigos, bem como à respectiva alimentação nos sistemas do Incra, além de informar acerca da existência de orçamento compatível, em complementação ao que foi mencionado na audiência técnica (eDOC 2132). 
(iii) Para o cumprimento do item “k” da decisão do eDoc 1946, que veda aos Estados a reabertura de análises de CAR de imóveis já inscritos e validados por simples atualizações cadastrais, ressalvadas as hipóteses expressamente normatizadas, a União informou que a implementação da medida demanda adaptações no sistema federal, uma vez que parte dos Estados utiliza a plataforma nacional. Apontou-se a necessidade de desenvolvimento de nova plataforma estrutural que possibilite a denominada“retificação simplificada”pelos Estados. Diante disso, concedo o prazo de 180 dias para o cumprimento da determinação. 
(iv) Quanto ao item “l” da referida decisão, a União requereu o prazo de 120 dias para o desenvolvimento da integração das notificações do CAR aos canais oficiais de comunicação do cidadão, com destaque para a conta gov.br. Informou que esta funcionalidade já constava do planejamento de evolução do sistema, em articulação com a Dataprev, com previsão para o segundo semestre de 2026, tendo sido posteriormente antecipada, com início da fase de especificação técnica. À vista disso, prorrogo o prazo de cumprimento pra 120 dias. 

6. Dos cartórios e das Corregedorias Estaduais 

Na decisão interlocutória do eDOC 1946, foi enfrentada a problemática relativa aos registros imobiliários envolvendo o ONR e os cartórios, tendo sido acolhido o plano de ação apresentado com as contribuições da União, do Ministério da Gestão e Inovação e do NUPEC. 
Verifico, contudo, a ausência de determinação expressa de intimação das Corregedorias-Gerais da Justiça dos Estados, o que ora regularizo. 
Assim, determino que procedam à notificação imediata dos 29 (vinte e nove) cartórios identificados pelo ONR com pendências nas áreas abrangidas pela ADPF 743, sendo 19 localizados na Amazônia Legal e 10 no Pantanal para que: 
(a) promovam a regularização das obrigações previstas no Provimento  CNJ n. 143/2023, no prazo de 60 dias corridos; 
(b) iniciem imediatamente a alimentação mensal obrigatória dos dados estruturados mínimos previstos no Provimento  CNJ n. 195/2025; 
(c) procedam à inserção dos perímetros georreferenciados no SIG-RI, no prazo de 90 dias. 
Quanto a este item 6, oficie-se ao Excelentíssimo Corregedor Nacional de Justiça para ciência e providências complementares que considerar cabíveis. 
7. Estão mantidos os prazos para a apresentação dos Planos Estaduais de Estruturação da Política Pública de Avanço do Cadastro Ambiental Rural, nos termos definidos na alínea “m” da decisão do EDOC 1946. 
Após a juntada de todos os planos, dê-se vista à PGR e encaminhe-se ao NUPEC para a análise técnica de suas propostas. 

Publique-se. Intimem-se. Notifique-se a PGR. 

Brasília, 07 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente